Tribunal: TJSP
Processo: 1006543-11.2016.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006543-11.2016.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
embargantes JOSE MENDES ORNELAS (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO
FERREIRA BERTOLINI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado IMOBILIARIA
SÍTIO DO MORRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006543-11.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 52589t
2
VOTO No : 52589t.
EDEC.No : 1006543-11.2016.826.0529/50000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA (1a VC)
EBTE. : JOSÉ MENDES ORNELAS E OUTRO (JUST. GRAT.)
EBDO. : IMOBILIÁRIA SÍTIO DO MORRO LTDA.
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 262/268 que negou provimento
ao recurso de apelação interposto por José Mendes Ornelas e Rodrigo Ferreira
Bertolini, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Imobiliária
Sítio do Morro Ltda., apresentam os apelantes embargos de declaração. Traçam
considerações sobre a decisão embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da embargante, se
acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o sumo Pontes de
Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006543-11.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 52589t
3
da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido, daquela Egrégia Corte de
Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo entendimento
(RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu convencimento e
se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando
da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora. Assim,
ainda que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram a decisão,
o Acórdão embargado não se revela omisso, até porque mencionada providência
não é reclamada pelo ordenamento jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados. Entendimento
explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre sempre que o Juiz ou
tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva
citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006543-11.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 52589t
4
há de notar necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São Paulo
- 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a justificar
sua reforma em sede de embargos de declaração:
Os embargantes insistem ter provado sua posse, apesar de a
verdade colhida apontar para o sentido inverso; não negam ter invadido o bem,
ou seja, não negam que sua posse advém de ato, no mínimo, irregular. Buscam
apenas infringir o aresto, não indicando nenhum vício a justificar sua reforma
(omissão, contradição ou obscuridade).
As alegações são maliciosas e eventual reiteração não será
tolerada, ficando os embargantes advertidos de que eventual penalidade será
aplicada já em patamar superior ao mínimo.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou omissa,
contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os pontos da
controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual nada enseja para
o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006543-11.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 52589t
5